Tribunal: STF
Processo: ARE 1445975
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PRIORITÁRIO - COISA JULGADA - Decisão agravada que reconsiderou o indeferimento da complementação do valor da prioridade constitucional, diante da interposição do agravo de instrumento de nº 2117106-17.2021.8.26.0000, ao qual foi dado provimento - Manutenção - Pretensão recursal que se volta contra determinação coberta pela coisa julgada, o que é vedado - Impossibilidade de rediscussão da matéria - Inteligência dos artigos 505, ‘caput’, 507 e 508 do CPC - Decisão mantida - Recurso desprovido” (eDOC 3 – ID: 5a345c5b, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 2º, do texto constitucional. 



    O recorrente informa tratar-se de controvérsia quanto ao limite para pagamento mediante prioridade conferia a débitos de natureza alimentar de pessoas maiores de 60 anos e portadoras de doença grave ou com deficiência.



    Alega que “os exequentes, em razão de características pessoais, gozam dos direitos de prioridade de pagamento previstos no § 2º do artigo 100 da Constituição Federal” (eDOC 5 – ID: 22831815, p. 2).



    Aduz, ainda, que com a redução do teto para pagamento mediante RPV, reduziu-se, também, o limite para pagamento da prioridade constitucional, tendo em vista o art. 100, § 2º, limitar a quantia ao triplo do pagamento de pequeno valor.



    Entende ser necessária a “incidência do aspecto processual da lei no presente caso, pois enquanto a definição do limite para fins de expedição de requisitório influi diretamente no tempo necessário para efetivação do direito material (60 dias ou até o último dia do exercício subsequente), essa aferição não produz os mesmos efeitos no pagamento prioritário, que comporta regra estritamente processual” (eDOC 5 – ID: 22831815, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu a existência de coisa julgada sobre a matéria debatida nos autos e que, portanto, não haveria possibilidade de rediscussão da questão por meio do agravo de instrumento. Com base nisso, ratificou-se o afastamento da Lei estadual nº 17.205/2019, que reduziu o teto para pagamento de RPV, com o correspondente reflexo no limite para o pagamento prioritário previsto no art. 100, § 2º, do texto constitucional. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Veja-se. Compulsando os autos, observa-se a questão posta foi objeto do agravo de instrumento de nº 2117106-17.2021.8.26.0000, interposto pela exequente, ora agravada, informado na origem às fls. 151/161, objetivando a reforma da ‘r. decisão agravada de fls. 145-146, determinando-se a expedição de ofício à DEPRE - Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça de São Paulo para que seja complementado o depósito judicial do valor prioritário, observando-se os limites estabelecidos antes do advento da Lei Estadual n. 17.205/2019 (Lei 11.377/2003)’ (fl. 9 daqueles autos), após a juntada da resposta pelo Estado, então agravado (fls. 23/26 daquele recurso), em 13.07.2021, esta C. 13ª Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso para ‘afastar a incidência da Lei nº 17.205, de 7 de novembro de 2019 determinando a complementação dos depósitos de precatório’ (fl. 38 daquele recurso). O Estado opôs embargos declaratórios buscando o reconhecimento da ‘existência de distinção no caso concreto, sendo certo que se trata de momento processual diverso.’ (fls. 45/50 daquele recurso), rejeitados (fls. 58/64 daqueles autos). Descontente, o Estado interpôs recurso extraordinário visando a reforma do ‘acórdão recorrido, determinando a aplicação Lei Estadual Nº. 17.205/2019, que redefine o teto para pagamento de obrigações de pequeno valor do Estado de São Paulo, para fixação do limite de depósitos prioritários.’ (fl. 87 daqueles autos), negado seguimento (fls. 98/99 daqueles autos), interposto agravo interno (fls. 106/110 daqueles autos), que foi negado provimento pela ‘Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo’ (fls. 116/119 daqueles autos). Certificado o trânsito em julgado (22.08.2022 fl. 126 daquele recurso).



    Durante a tramitação do mencionado agravo de instrumento de nº 2117106-17.2021.8.26.0000, o juízo ‘a quo’, após a notícia da interposição do agravo de instrumento, reconsiderou ‘a decisão anterior, pelos seguintes fundamentos: [...]’ (fl. 178 dos autos originários). Decisão que foi objeto do presente agravo de instrumento, protocolado em 11.11.2022, que, como relatado, objetiva rediscutir a mesma questão já julgada no primeiro agravo (nº 2117106-17.2021.8.26.0000), transitado em julgado. 



    Desse modo, já há comando judicial determinando que se afaste a ‘incidência da Lei nº 17.205, de 7 de novembro de 2019, determinando a complementação dos depósitos de precatório’ (fl. 38 daquele recurso), transitado em julgado em 22.08.2022 (certidão - fl. 126 dos autos do agravo de instrumento de nº 2117106-17.2021.8.26.0000), não cabendo mais ao Estado, ora agravante, rediscutir a matéria já decidida, sob pena de afronta à coisa julgada” (eDOC 3 – ID: 5a345c5b, p. 7-8)  



    Em contrapartida, a tese levantada no recurso extraordinário se limita a reiterar a imediata incidência do novo limite para pagamento mediante RPV, como forma de reduzir o limite para pagamento prioritário. 



    Quanto ao ponto, verifico que o art. 100, § 2º, da Constituição Federal limita o pagamento com prioridade dos débitos alimentares para pessoas maiores de 60, com deficiência ou doença grave a até o triplo do teto para pagamento mediante RPV. Dessa forma, a pretensão quanto à imediata incidência da lei estadual objeto desta ação visa, reflexamente, reduzir o valor a ser pago pelo Estado com a mencionada prioridade.



    Considerando-se que o acórdão objeto de recurso não adentrou no mérito desta questão, limitando-se a reconhecer que a matéria já havia sido objeto de decisão naquela mesma ação e que tal ato já transitara em julgado, tem-se que o presente recurso extraordinário não impugna especificamente os fundamentos do acórdão, motivo pelo qual remanesce fundamento suficiente para a manutenção do entendimento proferido pelo Tribunal de origem. Incide no caso, portanto, a Súmula 283 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 287 E 283 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, relativos aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da segurança jurídica utilizados para a concessão do benefício pleiteado, não foram objeto de impugnação no apelo extremo. Incide, portanto, na espécie, o óbice da Súmula 283 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.366.477 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.06.2023; grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL SOBRE MEIO AMBIENTE. SÚMULA 283/STF. “POSTOS DE COLETAS”. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. TEMA 917/RG. 1. Hipótese em que se discute a constitucionalidade de lei municipal, de iniciativa parlamentar, que disciplina tema sobre meio ambiente e proteção e defesa da saúde. 2. Presença de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 3. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Tribunal de origem de trecho da lei impugnada, que traz obrigações à Prefeitura. Respeito ao Tema 917/RG 4. Não cabe, neste momento processual, analisar condições técnicas da prefeitura para a aplicação da lei proposta (Súmula 279/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.430.919 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.06.2023; grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente